Tribunal: TJSP
Processo: 0047646-96.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
r em R$ 152.903,00 – Concordância de ambas as partes com relação ao valor indenizatório apontado no laudo complementar – Honorários advocatícios – Efetuado depósito de valor superior ao da indenização, não há que se falar em incidência de honorários advocatícios pois estes devem ser calculados com base na diferença entre o valor inicial e o valor final (art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3365/41) - Não havendo diferença, não são cabíveis sua fixação – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0047646-96.2012.8.26.0224; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/02/2025; Data de Registro: 07/02/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

07/02/2025

Data de publicação:

07/02/2025

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – CONCESSIONÁRIA ECOPISTAS – implantação do Trevo dos Pimentas na Rodovia Ayrton Senna – SP-070 - Fixação da indenização, conforme laudo complementar em R$ 152.903,00 – Concordância de ambas as partes com relação ao valor indenizatório apontado no laudo complementar – Honorários advocatícios – Efetuado depósito de valor superior ao da indenização, não há que se

Ementa:
APELAÇÃO – DESAPROPRIAÇÃO – CONCESSIONÁRIA ECOPISTAS – implantação do Trevo dos Pimentas na Rodovia Ayrton Senna – SP-070 - Fixação da indenização, conforme laudo complementar em R$ 152.903,00 – Concordância de ambas as partes com relação ao valor indenizatório apontado no laudo complementar – Honorários advocatícios – Efetuado depósito de valor superior ao da indenização, não há que se falar em incidência de honorários advocatícios pois estes devem ser calculados com base na diferença entre o valor inicial e o valor final (art. 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3365/41) - Não havendo diferença, não são cabíveis sua fixação – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido.